Tribunal: TJMT
Processo: 1028087-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028087-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), ADERSON DA SILVA TAQUES - CPF: 362.314.101-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica, demonstrada por rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 73.000,00 e pela existência de patrimônio e capacidade financeira evidenciada nos documentos apresentados.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e se autorizam a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça à luz dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. R
azões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada mediante demonstração concreta da capacidade financeira da parte.

4. A análise dos documentos apresentados revela rendimentos mensais superiores a R$ 6.000,00, despesas básicas reduzidas e saldo financeiro positivo, evidenciando suficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

5. A quitação de dívidas e a existência de patrimônio significativo reforçam a capacidade econômica do agravante, evidenciando a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.

6. O parcelamento das custas, facultado pelo juízo de origem, constitui medida menos gravosa e adequada para evitar eventual impacto financeiro, afastando a necessidade da gratuidade.

7. Não verificada violação aos
arts
. 98 e 99 do CPC, tampouco ao princípio da proporcionalidade, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade financeira da parte. 2. Rendimentos mensais significativos, patrimônio declarado e baixo comprometimento com despesas básicas demonstram suficiência econômica e afastam o deferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas constitui alternativa adequada quando inexistente comprovação de insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput e § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2149198 RS 2022/0178881-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1004061-04.2025.8.11.0041, movido em face do Estado de Mato Grosso.

O Agravante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva pleiteando o recebimento de diferenças salariais decorrentes do cálculo incorreto do adicional noturno, conforme reconhecido em ação coletiva transitada em julgado, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda. Instado a complementar a documentação, apresentou sua declaração de imposto de renda.

A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade, fundamentando sua decisão no fato de que os rendimentos tributáveis declarados pelo Agravante, superiores a R$ 73.000,00 no ano de 2024, demonstrariam "boa condição financeira", afastando a presunção de hipossuficiência. Na mesma decisão, determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando o parcelamento do valor em 6 vezes.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese
, v
iolação aos artigos 98 e 99 do CPC, pois o critério legal para concessão da gratuidade é a "insuficiência de recursos" e não a completa ausência de renda ou estado de miserabilidade absoluta
.
Que a análise da capacidade financeira deve considerar não apenas a receita bruta, mas o impacto que as despesas processuais teriam no orçamento familiar do postulante
.
Que a decisão recorrida, ao focar unicamente no montante bruto anual, ignorou as despesas ordinárias do Agravante, como moradia, alimentação, saúde e outras obrigações que comprometem sua renda
.
Que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora relativa, só pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem o contrário
.
Que o indeferimento da gratuidade com base em um critério puramente objetivo de renda, sem analisar as despesas e o contexto financeiro global do jurisdicionado, representa uma violação ao princípio da proporcionalidade.

Ao final, requereu a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para que possa comprovar, por meio de documentos adicionais, a insuficiência de recursos alegada.

O recurso foi recebido sem pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
em branco
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela não intervenção no feito, por entender que a matéria objeto da lide não possui transcendência para a sociedade, versando sobre direito disponível de pessoa capaz, devidamente representada por seu patrono.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da capacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, a fim de verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

De início, cumpre destacar que, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. [...]

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2149198 RS 2022/0178881-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
27
.
3
.
2023)

No caso em apreço, a magistrada de primeiro grau, ao analisar os documentos apresentados pelo agravante, constatou que seus rendimentos tributáveis no ano de 2024 superaram R$ 73.000,00, o que corresponde a uma média mensal superior a R$ 6.000,00, indicando situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Conforme se verifica da declaração de imposto de renda anexada aos autos de origem (Id
201660142
), o agravante é servidor público estadual, com rendimentos brutos mensais médios de R$
6.098,28
, o que totaliza anualmente o valor declarado de R$
73.179,42
.

Analisando os extratos bancários e demais documentos juntados aos autos
(Ids 308115361 e 308115362)
, observa-se que o agravante possui despesas mensais básicas com água (R$ 215,59), energia elétrica (R$ 179,98) e telefone (R$ 70,30), além de um empréstimo consignado no valor aproximado de R$ 279,66 mensais.

É importante destacar que, conforme declaração de imposto de renda mais recente do exercício 2025, ano-calendário 2024, o agravante quitou o financiamento do veículo que anteriormente constava em seu nome, bem como um dos empréstimos consignados, permanecendo apenas um empréstimo consignado no valor mencionado. Essa quitação de dívidas demonstra uma melhora em sua situação financeira, reforçando a conclusão de que possui capacidade para arcar com as custas processuais.

Somando as despesas comprovadas, chega-se ao montante aproximado de R$ 745,53 mensais, valor que, subtraído de seus rendimentos mensais médios (R$
6.098,28
), resulta em saldo positivo de R$
5.352,75
, mesmo considerando os descontos de previdência e imposto de renda retido na fonte.

Esse saldo mensal demonstra, de forma ainda mais contundente, que o agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando que a magistrada facultou o parcelamento em até 6 vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do CPC.

Além disso, a declaração de imposto de renda revela que o agravante possui patrimônio considerável, sendo proprietário de dois veículos, um terreno e uma chácara em zona rural.

A existência desse patrimônio, aliada à renda mensal comprovada e ao saldo positivo significativo após o pagamento das despesas básicas, evidencia que o agravante não se enquadra no conceito de necessitado previsto no art. 98 do CPC, que considera como tal a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O fato de o agravante ter conseguido quitar dívidas significativas, como o financiamento de um veículo e um empréstimo consignado, demonstra uma folga orçamentária que contradiz frontalmente a alegação de hipossuficiência financeira. Essa capacidade de adimplir compromissos financeiros indica que o pagamento das custas processuais, ainda mais de forma parcelada, não comprometerá seu sustento ou de sua família.

Ressalte-se que, embora a concessão da gratuidade da justiça não exija a comprovação de estado de miserabilidade, é necessário que a parte demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, apontando elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência, não havendo que se falar em violação aos artigos 98 e 99 do CPC ou ao princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025